Tribunal: TJBA
Processo: 0511024-48.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511024-48.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: PABLO DIEGO SAMPAIO COSTA

Advogado(s)
:
TAMARA ANDREUCCI DIAS DE OLIVEIRA, PRISCILA RAYANA DE MEDEIROS SOUZA, IRMA CAROLINA SANTANA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA RÉ.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA
. INDEFERIMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO QUE DECORRE DE LEI. ART. 18 DO CDC. INTERPRETAÇÃO (INVERSÃO) DE CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE TRATAM DE RESCISÃO, EM FAVOR DO APELADO/ADQUIRENTE. EQUILÍBRIO. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE POSSÍVEL. ENTREGA PREVISTA PARA SETEMBRO DE 2015 (SOMADO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS). DECURSO DO TEMPO. APELADO QUE NÃO POSSUI MAIS INTERESSE NO RECEBIMENTO DO BEM.
REJEIÇÃO
.

MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE.

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA
DA APELANTE

COMPROVADA
. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO PARA
MARÇO
DE 201
5
. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
DE 180 DIAS
. PRAZO
PRORROGADO
PARA
SETEMBRO
DE 201
5
.
DATA DO HABITE-SE EM SETEMBRO DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO APELADO E/OU CONVOCAÇÃO PARA RECEBIMENTO E PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
NOTIFICAÇÃO PARA
ENTREGA EM 30 DE JUNHO DE 2016.
VISTORIA COM ARQUITETA. LAUDO.
NÃO RECEBIMENTO, PELO APELADO/AUTOR, EM RAZÃO DE DEFEITOS/PENDÊNCIAS NA UNIDADE. DATA CONSIDERADA PELA SENTENÇA COMO EFETIVA ENTREGA (30.06.2015), CONSIDERANDO QUE OS VÍCIOS PODERIAM TER SIDO RESOLVIDOS,
POSTERIORMENTE
.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 1º, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONFIGURADA
.
MORA RECONHECIDA E MANTIDA.
Manutenção da sentença, no ponto.

MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL.
JUROS DE 1%.
APLICAÇÃO INVERSA, EM FAVOR DO COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR RECONHECIDA. TEMA N. 971 DO STJ
(“
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.(...)
.”.
TERMO INICIAL
(
SETEMBRO/2015
)
-FINAL DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. TERMO FINAL
(
30.06.2016
) - DATA CONSIDERADA COMO ENTREGA DO BEM (TENTATIVA)
.

Manutenção da sentença.

SALDO DEVEDOR.
ALEGAÇÃO DE CONGELAMENTO DO SALDO, PELA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA
GARANTIDA PELO COMANDO JUDICIAL
.
Manutenção da
sentença, no ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

Manutenção da sentença
, no ponto.

PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO
IM
P
ROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 00511024-48.2016.8.05.0080
, de Feira de Santana/Ba, que tem como Apelante
SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
e Apelados
PABLO DIEGO SAMPAIO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR

PROVIMENTO

A
APELAÇÃO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.